Tribunal: TJSP
Processo: 2038046-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Omissão suscitada – Ocorrência – Omissão sanada para, em razão da sucumbência, condenar a recuperanda ao pagamento de custas e despesas processuais – Embargos acolhidos.

Dispositivo: Acolhem os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038046-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK, é embargado ABC PNEUS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038046-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.958
2
VOTO No
: 38.958
EDEC. No
: 2038046-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SANTO ANDRÉ
EBTE.
: THEREZA CHRISTINA C. DE CASTILHO CARACIK
EBDA.
: ABC PNEUS LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
INTDO.
: RUBENS MACHIONI SILVA (ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO Embargos de Declaração Omissão suscitada
Ocorrência Omissão sanada para, em razão da sucumbência,
condenar a recuperanda ao pagamento de custas e despesas
processuais Embargos acolhidos.
Dispositivo: Acolhem os embargos.
Embargos de declaração interposto por Thereza Christina
C. de Castilho Caracik dirigido ao v. acórdão de fl. 230-235 que, por votação
unânime, deu provimento em parte ao agravo de instrumento para condenar a
recuperanda ao pagamento de verba sucumbencial.
Parcialmente
inconformada,
a
embargante
alega
a
existência de omissão na decisão embargada, pois deixou de manifestar-se
sobre o pedido de condenação da embargada ao pagamento das custas
processuais (fl. 1-2 do incidente anexo aos autos digitais).
A embargada manifestou-se pela rejeição do recurso (fl. 6-7
do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Sob este fundamento, os embargos de declaração são
recebidos para dar razão à embargante, devendo o v. aresto ser integrado no
ponto ora reconhecido como omisso, com vistas ao aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional.
Reconhecida a inversão do ônus sucumbencial no v. aresto,
impõe-se à recuperanda o pagamento das custas e despesas processuais, nos
termos do § 1o do art. 322 do Código de Processo Civil.
Destarte, onde se lê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038046-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.958
3
[..] E, quanto à sucumbência, dúvida não há que a recuperanda
deu causa à impugnação e o fez com reprovável conduta.
Considerando o tempo transcorrido desde o início da execução
singular e o comportamento da recuperanda, fica condenada a
pagar 20% sobre o valor do crédito que se pretendeu habilitar
(R$ 43.376,01). [..]
Leia-se (grifo nosso):
[..] E, quanto à sucumbência, dúvida não há que a recuperanda
deu causa à impugnação e o fez com reprovável conduta.
Considerando o tempo transcorrido desde o início da execução
singular e o comportamento da recuperanda, fica condenada a
pagar 20% sobre o valor do crédito que se pretendeu habilitar
(R$ 43.376,01), bem como custas e despesas processuais. [..]
Em razão do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração opostos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR